Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A. contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 31298139) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Em razões recursais (Id 32130265), o embargante alega, em suma, a ocorrência de omissão sobre o teor dos argumentos deduzidos na petição de agravo de Id 31130896, pp. 7-10, em que “demonstrou a possibilidade de colaboração de terceiros interessados (ainda que não integrem a lide) para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos seus direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo embargado”. Ressalta que as condutas adotadas pelo embargado configuram violação à legislação vigente e que o objetivo da medida liminar é impedir a reiteração de tais práticas. Defende que os pedidos específicos de interromper a disponibilização, comercialização e a comunicação ao público dos materiais de propriedade exclusiva do embargante pelos provedores de aplicação é cabível e visa garantir a efetividade da medida inibitória do ato ilícito. Aduz que as medidas atípicas não possuem o condão de afetar o patrimônio jurídico dos provedores. Frisa que o auxílio das empresas provedoras de aplicação mostra-se necessário para impedir o acesso ao site e ao modus operandi das práticas violadoras dos direitos autorais objeto da lide. Requer o acolhimento destes embargos para suprir a omissão mediante o enfrentamento dos argumentos deduzidos no agravo de instrumento e, como consequência lógica, o provimento do recurso com atribuição de efeito infringente para deferir o pedido de antecipação da pretensão recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Eles não se prestam a invalidar uma decisão defeituosa processualmente ou que contenha um erro de julgamento. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta relatora quando da análise do pedido de antecipação de tutela no agravo de instrumento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Na hipótese, a embargante assinala que houve omissão ao fundamento de que o decisum não enfrentou os argumentos justificadores do pedido de tutela específica para determinar que os provedores de aplicação interrompam a disponibilização, comercialização e a comunicação ao público dos materiais de propriedade exclusiva do embargante. Ainda, insiste na possibilidade da aplicação da aludida medida como meio de evitar maiores prejuízos aos direitos autorais violados. Demonstro, contudo, que omissão alguma há na decisão embargada. Destaco trechos da fundamentação em que foram analisados todos os pontos trazidos nos aclaratórios: Nesse contexto normativo, em análise perfunctória, encerram grave afronta aos princípios norteadores do marco civil da internet os pedidos liminares formulados ao intento de impor aos provedores de conexão de internet a imediata interrupção e bloqueio de acesso ao domínio https://concurseirosunidos.me/, de modo a impedir a resolução do DNS, bem como ao objetivo de obrigá-los a fazer prova do efetivo cumprimento da ordem liminar. Parece ainda fortemente abalar o tripé do marco civil da internet (neutralidade/privacidade/liberdade de expressão) a pretensão liminar deduzida em desfavor do provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda., a quem pretende o autor/agravante compelir a, de imediato, proscrever todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca, que direcione o usuário ao referido domínio. Verdade é que o caso concreto demanda adequada e ampla dilação probatória, sem o que não será possível alcançar elementar certeza quanto a ser produto de prática ilícita todo o material disponibilizado no site https://concurseirosunidos.me/. Eventual determinação de bloqueio de acesso ao domínio, sem anterior elucidação de dúvidas que pairam sobre a narrativa inicial, poderá ocasionar dano reverso tendo em conta o manifesto risco de que venham a ser afetados conteúdos comercializados de forma lícita. A condição antevista de a cautela liminar postulada dar origem ao chamado periculum in mora inverso afasta a possibilidade de, nesta fase processual, sob pena de impor ao site da parte agravada inaceitável censura prévia, atender à pretensão do autor. Nesse contexto, tem-se que o embargante, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatora para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inexistindo vício de omissão a ser sanado, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que prossiga no cumprimento das providências contidas na decisão embargada. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora